Tribunal: TJSP
Processo: 2056588-85.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora de imóvel e de motocicleta. Alegação de impenhorabilidade. Ausência de registro de cessão de direitos sobre imóvel e falta de comprovação de indispensabilidade do veículo para atividade profissional. Manutenção da constrição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora de imóvel e de motocicleta. Alegação de impenhorabilidade. Ausência de registro de cessão de direitos sobre imóvel e falta de comprovação de indispensabilidade do veículo para atividade profissional. Manutenção da constrição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora de imóvel registrado em nome da executada e de veículos vinculados à parte executada. A agravante sustenta a impenhorabilidade do imóvel por tê-lo cedido anteriormente a terceiro mediante contrato particular não registrado, bem como da motocicleta, sob o argumento de que o bem é utilizado no exercício de sua profissão de corretora de imóveis.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a penhora de imóvel mediante apresentação de contrato particular de cessão de direitos não registrado na matrícula do bem; (ii) estabelecer se motocicleta de propriedade da executada pode ser considerada bem impenhorável por ser supostamente necessária ao exercício da profissão.

III. Razões de decidir
A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige comprovação de que o bem é efetivamente indispensável ao exercício da atividade profissional, não bastando a mera alegação de que o veículo é utilizado para deslocamentos relacionados ao trabalho.
O veículo automotor somente se enquadra como instrumento de trabalho quando constitui a própria ferramenta de exercício da atividade profissional, como ocorre em casos de taxistas, motoristas de transporte escolar ou instrutores de autoescola, o que não se verifica na hipótese.
A agravante não demonstrou a imprescindibilidade da motocicleta para a obtenção de renda, nem comprovou que o bem constitui instrumento direto de trabalho, de modo que permanece válida a constrição judicial.
O imóvel objeto de penhora permanece registrado em nome da executada na matrícula imobiliária, razão pela qual contrato particular de cessão ou promessa de compra e venda não registrado não produz efeitos perante terceiros nem impede a constrição no processo executivo.
A eventual proteção do possuidor decorrente de compromisso de compra e venda não registrado deve ser buscada pelo terceiro interessado por meio de embargos de terceiro, não sendo possível ao executado invocar tal circunstância para afastar a penhora.
A execução realiza-se no interesse do credor, cabendo ao executado, ao alegar excessiva onerosidade da medida executiva, indicar meios alternativos eficazes e menos gravosos para satisfação da dívida, ônus que não foi cumprido.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova de que o bem constitui instrumento indispensável ao exercício da atividade profissional, não sendo suficiente a mera utilização do veículo para deslocamento relacionado ao trabalho.
Veículo automotor somente se qualifica como bem impenhorável quando representa a própria ferramenta de exercício da profissão.
Contrato particular de cessão ou compromisso de compra e venda de imóvel sem registro na matrícula não impede a penhora em execução movida contra o proprietário registral.
A alegação de menor onerosidade da execução exige indicação, pelo executado, de meio executivo alternativo eficaz para satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797, 805, parágrafo único, 833, V, e 835, XII; CPC/2015, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1.182.616/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 27.02.2018, DJe 05.03.2018; TJSP, AI 2077220-50.2017.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2017; TJSP, AI 2116233-56.2017.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, 23a Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2017; TJSP, AI 2004724-47.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 09.02.2022; TJSP, AI 2278184-54.2020.8.26.0000, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, j. 14.04.2021.